Tribunal: TJSP
Processo: 1008331-08.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PURGAÇÃO DA MORA – POSSIBILIDADE – Mesmo consolidada em favor do credor a propriedade do imóvel nos termos da Lei 9.514/97, o devedor pode purgar a mora até a data da assinatura do auto de arrematação – Sentença mantida.
RECURSO DESPROVIDO.